Tribunal: TJDFT
Processo: 0704917-55.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704917-55.2024.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MARCOS BARBOSA SANTOS APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Reportando-me ao despacho de ID 71304490, destaco que a presente apelação foi interposta sem o devido recolhimento do preparo. O apelante justificou a ausência do recolhimento, afirmando que havia interposto agravo de instrumento (autos no 0747025-59.2024.8.07.0000) contra decisão da instância de origem que indeferira seu pedido de gratuidade de justiça, o qual ainda não havia transitado em julgado. Assim, esclareceu que aguardava o resultado definitivo do referido agravo para, então, proceder ao recolhimento do preparo recursal, caso necessário. Pois bem, conforme certificado pela Secretaria da Turma (ID 71804985), o agravo de instrumento transitou em julgado em 15/05/2025 (ID 71804989), confirmando, desse modo, a decisão da instância originária que indeferiu a gratuidade da justiça ao apelante, não subsistindo mais qualquer motivo suficiente para a isenção pretendida nesta instância. Dessa forma, intime-se o recorrente para que, querendo, realize o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator